Tribunal: CARF
Processo: 16327.911439/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.911439/2009-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.504 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Silvio Rennan do Nascimento Almeida e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Manuela Oliveira Moreira,
OAB/SP 327177, escritório Castro Barros Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 1648.295 (e-fls.
223-228), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/05/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.911439/2009-63
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.504 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.911439/2009-63

Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão no 1648.295, de
03/07/2013, o que passo a fazer nos seguintes termos:
1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação, fls. 89, 93 a 97 (PER/DCOMP no 30262.63006.290906.1.3.044076), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
PIS (cód. receita 4574) relativo ao período de apuração 30/04/2006.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 75 o contribuinte foi cientificado, em 31/08/2009
(fls. 76), de que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo
sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal:
R$ 21.264,46).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/09/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 17,informando e alegando, em suma, que:
4.1 No mês de abril de 2006, apurou e declarou no DACON mensal retificador,
transmitido em 24/10/2006, inexistência de débito de PIS e por equívoco informou em
sua DCTF mensal, transmitida em 07/06/2006, que o PIS apurado e devido neste mês
seria de R$ 25.590,13. Assim, haveria um saldo credor de R$ 25.590,13 passível de
compensação, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96. Diante desse quadro realizou a
compensação do crédito atualizado pela taxa SELIC com os débitos contidos na
presente DCOMP.
4.2 Pela leitura do despacho decisório depreende-se que a compensação não foi
homologada por supostamente não existirem créditos suficientes para tanto, uma vez
que o DARF utilizado já estaria vinculado ao pagamento de PIS apurado em abril de
2006, não existindo crédito a ser utilizado para a compensação.
4.3 Não assiste razão ao Fisco, pois, deve ser reconhecido o seu direito à compensação,
com créditos líquidos e certos advindos de pagamento a maior e indevido, nos termos
do inciso II, do artigo 156, do CTN.
4.4 O entendimento da fiscalização exarado no despacho decisório deve ter decorrido da
falta de processamento das informações prestadas no DACON retificador, onde foi
declarado o valor correto de PIS ou ainda pelo fato de que, no momento da apresentação
do pedido de compensação, o requerente ainda não havia promovido a retificação da
DCTF do período, o que foi feito posteriormente com a percepção do equívoco.
4.5 A informação constante do DACON retificador espelha de maneira fiel os créditos
utilizados pelo requerente, de sorte que eventual divergência entre as informações
contidas em suas declarações (DACON x DCTF) já deveriam ser razão suficiente para
ensejar a intimação do contribuinte para que prestasse os devidos esclarecimentos, ou
mesmo para que retificasse as informações prestadas na DCTF. Tudo indica, que a não
identificação do crédito decorre do não processamento do DACON, razão pela qual a
mesma deve ser imediatamente processada, assim como a DCTF retificadora,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.504 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.911439/2009-63

apresentada prontamente após a identificação do erro, em 29/09/2009, com vistas a
permitir a devida apropriação dos créditos advindos do recolhimento a maior efetuado.
4.6 A Receita Federal tinha ciência inequívoca sobre o recolhimento do PIS, referente a
abril de 2006, em montante muito maior do que o efetivamente devido, desde
24/10/2006 (data da entrega do DACON retificador). Assim, deveria, nos termos do § 2o
do artigo 147 do CTN promover a retificação de ofício da DCTF apresentada pelo
requerente, ou pelo menos determinar a intimação para esclarecer a divergência. Nem se
alegue que há prazo para a retificação de ofício , nem que o § 2o do artigo 147 do CTN
deve ser interpretado em conjunto com o § 1o, uma vez a limitação temporal imposta
por esse dispositivo só se aplica aos casos de retificação por iniciativa do próprio
contribuinte, conforme o disposto no voto condutor da Apelação Cível no
2001.70.00.0172346, exarado pela 1a Turma do TRF da 4a Região em 10/03/2004.
5. Por fim, solicita que seja a presente manifestação de inconformidade julgada
inteiramente procedente, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado e homologando-
se a compensação declarada com a consequente extinção do débito vinculado, bem
como seja determinado o processamento do DACON retificador, apresentado para o
mês de abril de 2006, bem como seja processada a retificação dos valores informados na
respectiva DCTF do período, a fim de permitir a devida conciliação destas informações
com as contidas no referido DACON. Requer ainda, enquanto perdurar o julgamento,
que o crédito tributário advindo da não homologação da compensação tenha a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN e conforme a
previsão constante do artigo 66, § 5o da IN SRF no 900, de 30.12.2008. Protesta também
pela posterior juntada de documentos suplementares a fim de evidenciar ainda mais o
direito do crédito aqui defendido.
Cientificada dessa decisão em 09/08/2013, conforme Termo de Ciência de fl. 233,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 235-250, na data de 23/08/2013, conforme
termo de solicitação de juntada de fls. 252, pugnando pelo provimento do recurso e homologação
integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 29/09/2006, fls.
197 e 201-205, visando o aproveitamento de crédito de PIS (Entidades Financeiras e
equiparadas) decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na competência de
abril/2006 (Código de receita DARF 4574, no valor de R$ 25.590,13, pago em 15/05/2006 – fl.
199). Em 24/08/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 183, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.504 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.911439/2009-63

utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação (fl. 183).
A Recorrente promoveu ao pagamento da contribuição ao PIS referente a
competência de abril de 2006, no valor de R$ 25.590,13, em 15/05/2006, fl. 199, e, na sequência,
transmitiu em, 07/06/06, DCTF do período, declarando e comprovando o pagamento da
contribuição ao PIS de abril/2006, fl. 195. Posteriormente, aferiu que não houve apuração de PIS
devido naquele mês. Assim, transmitiu PER/DCOMP, em 29/09/2006, fl. 197, visando
compensar tal crédito com débitos de CSLL.
Após o protocolo da PER/DCOMP, transmitiu DACON retificadora, em
24/10/2006, fl. 186, declarando inexistência de apuração de PIS no período de abril de 2006.
Contudo, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF correspondente, o que somente veio
a ocorrer em 29/09/2009, após a ciência do despacho decisório que não homologou seu pedido
de compensação, em 24/08/2009, fl. 207.
Desta forma, a Recorrente entende que seria suficiente a retificação do DACON e,
posteriormente, da DCTF, ainda que após a prolação do despacho decisório, para confirmar a
validade do seu crédito. Contudo, necessário ainda que, além deste indício da existência do
crédito, sejam analisados os documentos contábeis e fiscais necessários à confirmar a validade
das informações constantes do DACON.
Uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência do
crédito (DACON e DCTF retificadores), entendo que o processo não está apto a ser julgado no
presente momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre as DACON, originária e retificadora, assim como sobre a DCTF
retificadora, que podem impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de
compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Ademais, esta Turma já decidiu, em caso semelhante ao presente, pela
necessidade de baixar os autos em diligência, como se pode observar na Resolução no 3402-
001.773, de 26 de fevereiro de 2019, de relatoria da insigne Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.504 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.911439/2009-63

Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito
tomado pelo contribuinte informado em seu DACON retificador (notas fiscais
emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar
pertinentes). Importante que sejam anexados aos autos o DACON e a DCTF
originais, com os esclarecimentos pela empresa de quais informações foram
modificadas na apuração do PIS devido no mês (comparação entre o DACON
original e o DACON retificador).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte no DACON retificador estão de acordo com sua contabilidade,
veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a
possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital